Tribunal: TJDFT
Processo: 0751066-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de alimentos e execução de guarda. Perícia psicossocial. Expert particular. Honorários. Rateio entre as partes. Descabimento. Autor beneficiário de gratuidade de justiça. Portaria conjunta 116/2024. Aplicação. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação revisional de alimentos e execução de guarda, que determinou a realização de perícia psicossocial por expert particular, com o rateio de 50% dos honorários periciais entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a parte autora agravante deve ser responsabilizada por metade do pagamento dos honorários de profissional particular.
III. Razões de decidir
3. Cuidando-se de beneficiário da gratuidade de justiça, o pagamento de honorários de perito segue os ditames da Portaria Conjunta TJDFT no 116, de 08/08/2024.
4. À parte beneficiária da gratuidade de justiça não cabe impor o adiantamento dos honorários do perito, sendo que o adiantamento do valor bruto de acordo com valor máximo fixado em tabela poderá ser efetuado pelo Tribunal, consoante indicação do juiz da causa, para a satisfação inicial de despesas decorrentes do encargo recebido.
5. Permanecendo dúvida quanto à subsistência da ordem de adiantamento dos honorários periciais dirigida ao agravante, parte beneficiária da gratuidade judiciária, a decisão deve ser reformada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 82; art. 95, caput; art. 98, § 3o.
Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 871.
TJDFT. AGI 0733271-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/10/2025.